Tribunal: TJDFT
Processo: 0711918-41.2017.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711918-41.2017.8.07.0018 RECORRENTE: IB TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. PRINCÍPIO DA SIMETRIA. ART. 18 DA LEI No 7.347/1985. 1. A Lei no 7.347/1985, que trata da ação civil pública, estabeleceu em seu art. 18 que não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, nem condenação em honorários de advogado, custas e despesas processuais, salvo comprovada má-fé. Referido dispositivo legal fundamenta o entendimento adotado na jurisprudência do STJ, segundo o qual não há condenação em honorários advocatícios na ação civil pública, salvo em caso de comprovada má-fé, tanto para o autor (Ministério Público e demais legitimados para a propositura da ação civil pública), quanto para o réu, em obediência ao princípio da simetria. 2. A questão da verba honorária em ação civil pública afasta as regras estabelecidas pelo CPC. Isso porque a Lei no 7.347/1985 dispõe sobre regime especial de custas e despesas processuais e de honorários advocatícios, e, em razão de sua especialidade, a referida norma prevalecerá em face das normas gerais do CPC, resolvendo-se, pois, a aparente antinomia. 3. O fundamento para afastar a condenação em honorários advocatícios em processo de conhecimento em ação civil pública aplica-se, igualmente, em razão do princípio da simetria, ao cumprimento de sentença. 4. Apelação desprovida. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 85, caput e §§ 1o, 3o e 10, do CPC, e enunciados 303 e 517, ambos da Súmula do STJ, asseverando a possibilidade de se fixar verba honorária na fase de cumprimento de sentença originária de ação civil pública. Sustenta que a parte contrária iniciou o cumprimento de sentença mesmo após o reconhecimento da constitucionalidade da Lei Distrital 4.732/2011 e da indevida cobrança levada à efeito, o que reforça a necessária fixação de honorários advocatícios de sucumbência em favor do patrono da insurgente. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que se refere ao apontado vilipêndio ao artigo 85, caput e §§ 1o, 3o e 10, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016